Tribunal: TJBA
Processo: 8005851-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005851-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação ordinária, por meio da qual o agravante buscou sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, após demissão ocorrida em 1997, sob alegação de que o reconhecimento da prescrição na esfera penal, declarada em 2022, deveria repercutir na esfera administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade por prescrição na esfera criminal tem o condão de automaticamente invalidar a demissão administrativa, e se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória visando a reintegração do policial militar aos quadros da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, essenciais à pretendida concessão da tutela provisória de urgência. O reconhecimento da prescrição no processo penal, por si só, não invalida o ato administrativo de demissão, que possui regramento próprio, sendo respeitada a presunção de legitimidade do processo administrativo disciplinar. Prevalece o princípio da autonomia das esferas quanto à apuração das repercussões jurídicas de fato ilícito, de modo que somente haveria comunicação entre elas na hipótese de sentença absolutória própria, por negativa de autoria ou inexistência da materialidade. 4 - Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade patente no ato administrativo que justifique a excepcional intervenção judicial para controle da legalidade do ato administrativo questionado. 5. O ato de demissão do agravante ocorreu em 1997, há quase 28 anos, e o reconhecimento da prescrição penal em 2022, sendo que a ação originária somente foi ajuizada em dezembro de 2024, restando, portanto, descaracterizado o perigo da demora. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.280.204/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/02/2016; STJ, AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 13/03/2019; STJ, RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005851-92.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ROMUALDO DO NASCIMENTO MATOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça